Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-66.2016.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000122-66.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA - CPF: 015.123.911-82 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA HORACIO DA SILVA - CPF: 055.954.291-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE ESTUPRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS
- DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DECLARAÇÃO DE INFORMANTE, INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPRIMENDAS FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA REDUÇÃO DAS PENAS - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.”
(TJMT, AP NU 1028422-81.2020.8.11.0002)

“Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.”
(TJMT, AP N.U 0000785-63.2010.8.11.0087)

“N
ão se evidencia
interesse

recursal
em relação à dosimetria quando as
penas
impostas ao apelante foram aplicadas no
mínimo
correspondente aos delitos”
(TJMT, AP NU 0047662-84.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000122-66.2016.8.11.0035 - COMARCA
ALTO GARÇAS

APELANTE(S): SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SANDRO LUCIO BORGES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 0007996-33.2015.8.11.0037 - Código 41465), que o condenou por lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas [Fatos 1 e 4] e tentativa de estupro [Fato 3], em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o e art. 213 c/c art. 14, II, todos do CP

- (fls. 217/220-ID 161522183).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena [sem fundamentação correlata] (fls. 240/246-ID 161522186).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 250/255-ID

161522190).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal - Lesão corporal e estupro tentado - Irresignação defensiva - Pleito absolutório - Improvimento - Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos - Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação - Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - fls. 273/278-ID 167260691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“1o Fato: [...] no dia 31 de Agosto de 2015, por volta das 02h30min, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Patrícia Horácio da Silva, com quem tinha relação íntima de afeto, conforme boletim de ocorrência de fl. 07 e demais documentos coligados aos autos.

2o Fato: Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, ameaçou, por palavra, utilizando-se de uma arma de fogo, de causar mal injusto e grave, à vítima Patrícia Horácio da Silva, com quem tinha relação íntima de afeto;

3o Fato: Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado Sandro Lúcio Borges da Silva tentou constranger a vítima Patrícia Horácio da Silva, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se praticasse qualquer ato libidinoso, que não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente;

4o Fato: No dia 02 de novembro de 2015, por volta das 23h, o denunciado, novamente, ofendeu a integridade corporal da vítima da vítima Patrícia Horácio da Silva, com quem tinha relação íntima de afeto, conforme boletim de ocorrência de fls. 30 e 31, exame de corpo delito de fls. 34 a 39 e demais documentos coligados aos autos.

5o Fato: Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado ameaçou a vítima Patrícia Horácio da Silva, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Sandro Lúcio Borges da Silva, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o e do artigo 147 c/c artigo 71 todos do Código Penal, nos termos do artigo 5o da Lei n° 11.340/2006, bem com no artigo 213 c/c artigo 14, II, do Código Penal [...]
”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant' Ana Cardoso, promotor de Justiça - fls. 6/9-ID 161522183)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade do apelante por ameaça, em continuidade delitiva [Fatos 2 e 5], pela prescrição, reconheceu a reponsabilidade penal por lesão corporal e tentativa de estupro [Fatos, 1, 3 e 4] e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos delitos ficou devidamente comprovada pela cópia do boletim de ocorrência (ref. 02), auto de prisão em flagrante (ref. 02), laudo de exame de corpo de delito (ref. 02), mapa topográfico das lesões (ref. 02), pedido de medidas protetivas (ref.02), bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, que não deixam dúvidas acerca da materialidade dos de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e estupro tentado (refs. 02 e 111).

A autoria delitiva, da mesma forma, restou devidamente comprovada por meio dos elementos probatórios trazidos ao bojo do procedimento, especialmente pela prova oral produzida. Vejamos.

Em seu depoimento judicial (ref. 111), a vítima Patrícia Horácio da Silva [...]

Em complemento, tem-se as declarações da testemunha José Dionísio Ferreira dos Santos [...]

O acusado, por sua vez, quando interrogado em juízo [...]

No entanto, em que pese o acusado tenha negado a autoria delitiva mencionando que não teve relacionamento amoroso com a vítima, verifica-se que a versão se apresenta divorciada das demais provas produzidas.

Ademais, em seu próprio depoimento, o acusado não negou ter se encontrado com a vítima na data em que relatou que ocorreu a tentativa de estupro, afirmando que deu carona para a vítima e ficou conversando no interior do veículo, nas proximidades do cemitério.

A vítima, em suas declarações foi enfática em afirmar que o acusado lhe ameaçou com uma arma para lhe obrigar a ter com ele conjunção carnal.

No que diz respeito ao delito de lesão corporal, o exame de corpo de delito encartado aos autos comprova as alegações (ref. 02), no qual se pode verificar as lesões localizadas na região das costas e pernas.

Pois bem, perceptível que a versão apresentada pelo processado não encontra ressonância nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, ao passo que as declarações proferidas pela vítima estão corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimento testemunhal.

É sabido que as declarações das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica possuem um valor significativo, tendo em vista que, geralmente, esses delitos acontecem sem a presença de testemunhas oculares. Nesse diapasão, a jurisprudência pátria: [...]

Desse modo, considerando a credibilidade das declarações da vítima, proferidas em consonância com os demais elementos de prova, de rigor o reconhecimento da prática dos crimes de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e estupro tentado. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

- Com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e art. 109, inciso VI, DECLARAR a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes capitulados no art. 147 c/c art. 71, ambos do Código Penal;

- CONDENAR o réu SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na sanção prevista no art.129, § 9° do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, bem como no artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. [...]

Outrossim, com o fim de evitar repetições desnecessárias passo à apreciação das circunstancias judiciais, de forma conjunta. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que houve culpabilidade normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; o agente não possui maus antecedentes; ante a falta de elementos para aferição da conduta social e personalidade do agente, deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos dos crimes são comuns às espécies; as circunstâncias e consequências estão abrangidas pelas figuras típicas; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.

3.1. Quanto ao delito previsto no art. 129, §9o do CP À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes para serem sopesadas, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, de modo que torno a pena concreta e definitiva em desfavor de SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA, no patamar de 03 (três) meses de detenção.

3.2. Quanto ao delito previsto no art. 213 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, 06 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes para serem sopesadas, motivo pelo qual mantenho a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão. Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, motivo pelo qual, considerando o “iter criminis” percorrido, diminuo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão. [...]

Tendo em vista que o denunciado praticou condutas comissivas que resultou no cometimento dos delitos capitulados no art. 129, § 9° e artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, RECONHEÇO o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal. Por conseguinte, somando as penas impostas, tem-se a pena DEFINITIVA de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, consoante o art. 33, § 2o, alínea “c” do CP. [...]”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito - fls. 217/220-ID 161522183)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal [Fato 1] está consubstanciada pelos depoimentos de Patrícia Horácio da Silva, vítima (fls. 19/20) e José Dionísio Ferreira dos Santos, informante (fls. 25/26), ao passo que da lesão corporal [Fato 4] comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2014/MLAAR-ABC, Fotografias (fls. 48/49) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 50/51), dos quais infere-se que a vítima apresentou
“escoriações no epigástrio e terço inferior da coxa esquerda”
e
“equimose no terço médio da coxa direita e terço médio da coxa esquerda”
(fls. 46/51),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Patrícia Horácio da Silva, vítima (fls. 19/20 e fls. 43/44), José Dionísio Ferreira dos Santos, informante (fls. 25/26), Ivanilda Rojas Guimarães, namorada do apelante (fls. 35/36), Benedita Guimarães da Silva, testemunha (fls. 37/38), Leonardo Pereira Simplício, namorado da vítima (fls. 52/53) e interrogado SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA, apelante (fls. 29/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Dionísio Ferreira dos Santos, Benedita Guimarães da Silva, Frontino Ferreira Dionízio e Patrícia Horácio da Silva, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 161522192).

Dito isso, analisam-se as autorias dos crimes [lesões corporais e tentativa de estupro - Fatos, 1, 3 e 4] em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

As declarações da vítima Patrícia Horácio da Silva, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que o apelante SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA lhe agrediu fisicamente e tentou lhe estuprar, no dia 31.8.2015, por volta das 2h30min, no interior do veículo dele [apelante], nas proximidades do cemitério, estão corroborada pelo depoimento do informante José Dionísio Ferreira dos Santos, o qual prestou socorro à vítima, logo após o fato, ao passo as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2014/MLAAR-ABC (fls. 48/49) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 50/51) coincidem com as narrativas de que, novamente, foi agredida pelo apelante, no dia 2.11.2015, aproximadamente 23h30min, nos fundos do Terminal Rodoviário.

Note-se que a vítima foi encontrada próximo ao cemitério, escondida em um matagal, arranhada e amedrontada, consoante depoimentos prestados pelo informante José Dionísio Ferreira dos Santos, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 25/26 e Relatório de Mídias - ID 161522192), a denotar maior credibilidade à narrativa da vítima.

As informações constantes do Boletim de Ocorrência no 2015.252764 (fls. 16/17), elaborado pelo policial Militar Gilberto Ferreira de Oliveira, no dia 31.8.2015, também estão em consonância com a narrativa da vítima, no sentido de que os agentes públicos estiveram no local onde Patrícia Horácio da Silva fora agredida e, posteriormente, realizaram rondas policiais a fim de localizar o apelante, porém sem êxito.

Ademais, o apelante admitiu, em Juízo, que esteve no local dos crimes [proximidades do cemitério], na madrugada do dia 31.8.2015, em seu veículo, na companhia de Patrícia Horácio da Silva [vítima], embora tenha negado as agressões e a tentativa de estuprá-la. E mais, acrescentou inexistir qualquer motivo para a vítima inventasse referidos fatos contra ele.

Nesse quadro, as declarações da vítima [Patrícia Horácio da Silva], somadas aos depoimentos do informante José Dionísio Ferreira dos Santos, à conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2014/MLAAR-ABC e as informações extraídas do Boletim de Ocorrência no 2015.252764, comprovas a autoria delitiva das lesões corporais e tentativa de estupro imputadas ao apelante.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.”
(AP NU N.U 1028422-81.2020.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.6.2023)

“Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.”
(AP N.U 0000785-63.2010.8.11.0087 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -3.4.2019)

Registre-se que o fato de constar do Boletim de ocorrência no 2015.252764, o nome do “suspeito” como sendo “João Paulo Rodrigues da Silva” não se mostra suficiente para afastar a autoria delitiva, visto que a vítima afirmou que o apelante se identificava por esse nome, inclusive teria lhe mostrado referido documento de identidade. De toda sorte, a vítima reconheceu o apelante SANDRO LÚCIO BORGES DA SILVA como autor dos delitos, na fase judicial.

Outrossim, a ausência de relato da vítima quanto à tentativa de estupro, no segundo depoimento prestado na Delegacia de Polícia de Alto Garças, no dia 31.8.2015, às 16h, não induz dúvida sobre a ocorrência deste crime, tendo em vista que ela ratificou
“todo o teor de suas declarações prestadas na unidade policial no dia 31/5/2015”
, às 9h

(fls. 19/20 e 43/44).

Nesse quadro, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

O juiz da causa aplicou a pena pela lesão corporal em 3 (três) meses de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Em relação ao estupro, além de fixar a reprimenda no mínimo legal [6 (seis) anos de reclusão], aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena pela tentativa.

Com efeito,
“n
ão se evidencia
interesse

recursal
em relação à dosimetria quando as
penas
impostas ao apelante foram aplicadas no
mínimo
correspondente aos delitos”
(TJMT, AP NU 0047662-84.2019.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023